Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por E.A.D.O. contra decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela, consistente em internação da Agravante em leito UTI da rede pública ou privada custeada pelo Agravado, in verbis: “O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 228522679, que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: [...]. 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. 2.1 _ Intimem-se, por Oficial de Justiça e com urgência, o Secretário de Saúde do DF, ou quem o substitua, para cumprir imediatamente a presente decisão.” Em suas razões recursais, a Agravante, representado por sua genitora, reitera a gravidade de seu estado de saúde, pleiteando a imediata internação em UTI às expensas do Distrito Federal. Tece outras consideração. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. O pedido de liminar recursal foi indeferido em plantão judicial. É a suma dos fatos. Decido. Na qualidade de Relator natural do recurso, procedo a reanálise do pedido de liminar recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico presentes os requisitos para a concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo. Conforme relatório médico de id. 69614023, p. 20, a Agravante, com 11 meses de vida, foi diagnosticada com Bronquiolite Viral Aguda, painel viral positivo para covid, vírus sincial respiratório e adenovírus e encontra-se internada no box de emergência do pronto socorro, intubada, ventilação mecânica, por insuficiência respiratória, em sedação analgesia. Necessita de leito de unidade de terapia intensiva para dar seguimento no tratamento e já está inserida na central de regulação de leito de UTI desde 11/03/2025, sem provisão de vaga. Nesse contexto, não há dúvidas de que o paciente necessita de internação imediata em leito de UTI, não sendo razoável que se aguarde disponibilidade de leito. Oportuno consignar que a proteção à saúde, direito de todos e obrigação do Estado, constante nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, é indissociável do direito à dignidade da pessoa humana, de forma a se dar pleno cumprimento a esta garantia constitucional. Diante do exposto, defiro a liminar recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, internação em leito de UTI com suporte que atenda às necessidades da Agravante em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator